Tribunal: STF
Processo: HC 218065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Guiducci Tavares em favor de Joberth Bergamini de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 755.886/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joberth Bergamini de Oliveira em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 0099931-59.2012.8.13.0699). 



    O paciente “foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 §2º II e IV c/c com artigo 14, II ambos do CP por crime de tentativa de homicídio” (fl. 4). 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que a cassação da decisão do Tribunal do Júri Popular pela autoridade coatora, sob o argumento de que ‘se apresentava manifestamente contrária à prova dos autos’ (fl. 4), caracteriza “constrangimento ilegal” (fl. 4), haja vista que ‘o reconhecimento da materialidade delitiva e da autoria delitiva pelos senhores Jurados do Conselho de Sentença não impede a absolvição pelo quesito genérico previsto no artigo 483, §2º do CPP cuja obrigatoriedade o desvincula de teses jurídicas’ (fl. 4). 



    Pleiteiam que a sessão de julgamento designada para o dia 20/07/2022 às 13h seja “suspensa” (fl. 8) até a análise do presente habeas corpus. No mérito, pugnam pela concessão da ordem em favor do paciente ‘para reconhecer a ilegalidade na decisão que anulou o julgamento, devendo ser mantida a sentença absolutória’ (fl. 8).” (eDOC 7, p. 1)



    No STJ, o impetrante não obteve êxito.



    Nesta Corte, a defesa reiterou os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Deferi a liminar em 19.7.2022, para determinar a suspensão da sessão plenária até o julgamento do Tema 1.087.



    É o relatório.



    Decido.



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE RE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Ademais, o pedido da defesa não se enquadra na segunda parte da tese, porquanto a sua tese “não foi exclusivamente de negativa de autoria e sim de legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal situação que não torna a decisão dos Senhores Jurados contrária a prova dos autos.” (eDOC 1, p. 2)



    Ante o exposto, revogo a decisão que deferiu a medida liminar e denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que reinclua o julgamento em pauta.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente